Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MELHORA NO ESTADO DE SAÚDE DENTRO DE 02 ANOS DO ATO DE REFORMA. DIREITO AO RETORNO À ATIVA. ANALOGIA DO ART. 100, CAPUT, DA LEI 7.289/84. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, via agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O agravante relata que é integrante da Polícia Militar do Distrito Federal e que desde o dia 08/07/2019 foi reformado, de ofício, para a situação de inatividade, por apresentar incapacidade temporária para o trabalho. Alega que diante da melhora no seu estado clínico, requereu o regresso ao serviço policial ativo, o que foi indeferido sob o argumento de que tal retorno somente seria possível ao militar considerado incapaz definitivamente. A pretensão recursal é que seja determinada o seu imediato retorno à ativa. Liminar deferida pelo relator (ID 20797672).
2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a liminar concedida.
3. A tese central do Distrito Federal para negar o retorno do agravante ao serviço ativo se baseia no art. 100, caput, da Lei 7.289/84. Tal dispositivo legal regra que “o policial-militar reformado, considerado incapaz definitivamente, que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação específica ou peculiar”. Por a redação normativa fazer referência apenas ao militar considerado incapaz definitivamente, o agravado afirma que o autor, reformado por incapacidade temporária, não teria direito ao retorno à ativa, em nome do Princípio da Legalidade Estrita.
4. Inicialmente, destaco que a junta médica da própria corporação militar foi favorável ao retorno do agravante ao serviço ativo, desde que respeitadas determinadas restrições.
5. Apesar de o art. 100, caput, da Lei 7.289/84 realmente só fazer referência ao retorno à atividade do militar considerado incapaz definitivamente, é o caso de, por analogia, permitir a aplicação da mesma norma ao servidor tido com incapacidade temporária. Isto porque não há razão lógica que fundamente permitir o retorno daquele com incapacidade definitiva, cujo comprometimento da capacidade laboral é presumidamente maior, e negar tal regresso ao militar que continha limitação temporária e que, posteriormente, obteve melhora no seu estado de saúde.
6. Raciocínio em sentido contrário é desfavorável à própria Supremacia do Interesse Público e à Moralidade Administrativa, pois faria com que agente público com capacidade laborativa permanecesse auferindo, sem trabalhar, remuneração do Estado.
7. O caso ora analisado, portanto, caracteriza-se como lacuna legal, e não silêncio eloquente, já que a interpretação sistemática da Lei 7.289/84 não permite concluir a intenção do legislador de excluir os reformados por incapacidade temporária do retorno ao serviço ativo.
8. Vale ressaltar que a jurisprudência mencionada pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões (Acórdão 1275970, 07301633820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020, Domivaldo Rosa de Carvalho versus Distrito Federal) não possui pertinência fática com a presente demanda, uma vez que o julgamento improcedente no precedente supracitado, no sentido de denegar o retorno à ativa do reformado temporariamente, fundamentou-se na circunstância de a reforma ter ocorrido há mais de 02 anos, o que impede o regresso pretendido, independentemente de a incapacidade ser temporária ou definitiva (art. 100, §1o, da Lei 7.289/84). No caso dos autos, não houve o transcurso do prazo bienal entre a reforma e o pedido de retorno à atividade, de modo que não incide a vedação legal em questão.
9. Além do contexto supramencionado, que garante probabilidade ao direito ora postulado, também considero existente perigo de dano, pois enquanto permanecer na reforma o agravante estará percebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, mesmo já tendo condições de retornar à ativa e perceber os vencimentos integrais do cargo que ocupa.
10. Deste modo, por satisfeitos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, é o caso de provimento do agravo de instrumento.
11. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de determinar o retorno imediato do agravante à ativa do serviço policial militar, sem prejuízo de futuro afastamento em caso de piora na sua situação de saúde. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido.